Tribunal: TJBA
Processo: 8000927-11.2019.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000927-11.2019.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: ANDREA SERRAMO LOPEZ

Advogado(s)
:
NATALIA JULIETE DE OLIVEIRA LIMA, CRISTINA RIOS DE ALMEIDA, KALLYANDRA SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE AUTOGESTÃO. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO ORAL PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO DEMONSTRADA. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA EM CASOS ONCOLÓGICOS. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI, em que se discute a negativa de cobertura do medicamento Palbociclibe 125mg para tratamento de neoplasia maligna de mama metastática. O Juízo de primeiro grau confirmou a tutela antecipada, declarou prejudicado o pedido de obrigação de fazer pela superveniência do óbito e condenou a CASSI ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários.

II.
Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da negativa de cobertura do medicamento Palbociclibe 125mg para tratamento de câncer de mama metastático pela CASSI; e (ii) analisar a configuração e o
quantum
dos danos morais arbitrados pela sentença recorrida.

III.
Razões de decidir

A Lei nº 9.656/98 estabelece a cobertura obrigatória do tratamento de doenças listadas na CID, incluindo o câncer, o que abrange os meios e materiais terapêuticos necessários, sendo abusiva a limitação de tratamento oncológico essencial sob o pretexto de ausência em rol administrativo.

O Superior Tribunal de Justiça mitiga a taxatividade do Rol da ANS em casos de tratamento de câncer, mesmo para medicamentos
off-label
ou não listados, quando há prescrição médica fundamentada e comprovação da imprescindibilidade para a preservação da vida e saúde do paciente, como demonstrado pelo relatório médico detalhado nos autos.

O medicamento Palbociclibe 125mg, aprovado pela ANVISA em fevereiro de 2018 e indicado para câncer de mama metastático que progrediu após terapia endócrina, se enquadra na cobertura obrigatória de antineoplásicos orais prevista no art. 12, I, "c", da Lei nº 9.656/98.

A negativa indevida de cobertura de tratamento oncológico essencial, que culminou na necessidade de acionamento judicial, gera dano moral
in re ipsa
, em razão da angústia e aflição causadas à paciente em estado de grave enfermidade, violando sua dignidade e o direito fundamental à saúde.

O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado para a indenização por danos morais é razoável e proporcional à gravidade da conduta e ao sofrimento experimentado, atendendo às funções compensatória e pedagógica. O direito à indenização se transmite aos herdeiros.

IV.
Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000927-11.2019.8.05.0271
, em que figuram como Apelante
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI
e, como Apelado,
ANDREA SERRAMO LOPEZ
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta